Tribunal: STF
Processo: RE 311104
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Extravio de
 bagagem em transporte aéreo. Dano moral não configurado. Reexame de
 fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279. Agravo regimental não
provido. Não cabe recurso extraordinário que dependa de reexame de
fatos e provas.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Alegação de ofensa ao art. 5º, X, da Constituição Federal. Ausência
de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental não provido.
Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na
Corte.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada
sobre a matéria. Argumentação velha. Caráter meramente abusivo.
Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.